Tribunal: TRF3
Processo: 5001654-73.2024.4.03.6143
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
835/1006)

5001654-73.2024.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5001654-73.2024.4.03.6143

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO, PRESIDENTE DO CRECI - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO - 2a REGIÃO

APELADO: PAULO CESAR VIEIRA DE BRITO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO MARQUES - SP209143-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE LIMEIRA

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. CORRETOR DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RESOLUÇÃO COFECI No 327/1992. RESTRIÇÃO POR NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo entendimento pela ilegalidade da exigência prevista no art. 8o, § 1o, alínea “e”, da Resolução COFECI no 327/1992, como requisito para inscrição profissional.

A agravante sustenta que a decisão monocrática foi proferida fora das hipóteses legais e que a exigência estaria dentro das atribuições fiscalizatórias do conselho profissional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática foi proferida dentro das hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC; e (ii) saber se é legal a exigência de declaração de inexistência de antecedentes criminais como requisito para inscrição no conselho profissional de corretor de imóveis, com fundamento em resolução do COFECI.III. RAZÕES DE DECIDIR

Apesar de as alíneas do art. 932, CPC elencarem as hipóteses em que o Julgador pode decidir monocraticamente, o entendimento doutrinário é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo.

A Constituição Federal assegura o livre exercício profissional, atendidas as qualificações estabelecidas em lei, configurando hipótese de reserva legal qualificada.

A Lei no 6.530/1978 estabelece como requisito para o exercício da profissão de corretor de imóveis a posse de título de Técnico em Transações Imobiliárias, não prevendo restrição relacionada à existência de antecedentes criminais ou ações judiciais.

A Resolução COFECI no 327/1992, ao exigir declaração de inexistência de antecedentes criminais e ações judiciais, extrapola o poder regulamentar e cria restrição não prevista em lei, violando o art. 5o, XIII, da Constituição Federal.

A exigência também afronta o princípio da presunção de inocência, pois impede o exercício profissional com base em processos sem trânsito em julgado.

A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal reconhece a ilegalidade da exigência prevista em norma infralegal que restrinja o exercício profissional sem previsão legal.

Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O relator pode decidir monocraticamente recurso que contrarie jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC. 2. A imposição de requisito para inscrição em conselho profissional somente pode ser estabelecida por lei formal. 3. É ilegal a exigência de ausência de antecedentes criminais para inscrição no CRECI com fundamento na Resolução COFECI no 327/1992. 4. A restrição ao exercício profissional com base em processos criminais sem trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XIII e LVII; CPC, art. 932; Lei no 6.530/1978, arts. 2o e 4o; Resolução COFECI no 327/1992, art. 8o, § 1o, “e”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 511961; STJ, AgRg no REsp 1.288.479/PE; TRF 3a Região, ApCiv 0012579-08.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 02/09/2025; TRF 3a Região, ApelRemNec 5002536-37.2024.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 09/09/2025; TRF 3a Região, ApelRemNec 5033048-04.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09/09/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5030896-17.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 10/03/2025; TRF 3a Região, ApelRemNec 5000398-53.2023.4.03.6136, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 25/02/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5001654-73.2024.4.03.6143

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS DA 2 REGIAO, PRESIDENTE DO CRECI - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DE SÃO PAULO - 2a REGIÃO

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ GUSTAVO MARQUES - SP209143-A

APELADO: PAULO CESAR VIEIRA DE BRITO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

JUIZO RECORRENTE: 1a VARA FEDERAL DE LIMEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO contra decisão monocrática a qual negou provimento ao seu recurso de apelação, ao fundamento de que a exigência imposta pelo artigo 8o, "e" da Resolução no 327/1992 do COFECI é ilegal.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão foi proferida fora das hipóteses admitidas pelo CPC e que a exigência está dentro do âmbito de atribuição do Conselho de fiscalizar aqueles que exercem atividades de corretagem de imóveis.

O efeito modificativo está presente no recurso, requerendo, ademais, a reconsideração do decisum, ou, se houver siso em mantê-la, que se apresentem as razões do agravo à Colenda Turma para julgamento.

Sem contraminuta, vieram conclusos os autos para julgamento.

É o sucinto relatório.

VOTO

De início, observa-se que o artigo 932, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, autoriza o relator, por mera decisão monocrática, a: não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (III) e negar provimento a recurso que for contrário a: Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (IV).

Da mesma forma, o artigo 932, V, do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, prevê que o relator poderá dar provimento ao recurso nas mesmas hipóteses do incisivo IV, depois de facultada a apresentação de contrarrazões.

De maneira geral, quanto às alegações apontadas no presente agravo, a decisão está bem fundamentada:

De acordo com a Lei n. 6.530/1979, que regulamenta a atividade dos corretores de imóveis, "o exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de título de Técnico em Transações Imobiliárias" (art. 2o). Segundo o art. 4o, tal inscrição será objeto de resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI).

A Resolução n. 327/1992 do COFECI, vigente à época do indeferimento do registro, dispunha sobre a inscrição do corretor de imóveis nos seguintes termos:

Art. 8o A inscrição principal de Corretor de Imóveis se fará mediante requerimento dirigido ao Presidente do CRECI, com menção:

I - do nome do requerente por extenso e, se for o caso, do nome abreviado que pretenda usar.

II - da nacionalidade, estado civil e filiação;

III - da data e local de nascimento;

IV - da residência profissional;

V - do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

§ 1o O requerimento que se refere este artigo será instruído com os seguintes documentos:

a) cópia da carteira de identidade;

b) cópia do certificado que comprove a quitação com o serviço militar;

c) cópia do título de Técnico em Transações Imobiliárias fornecido por estabelecimento de ensino reconhecido pelos órgãos educacionais competentes;

d) cópia do título de eleitor;

e) declaração do requerente, sob as penas da lei, de que não responde nem respondeu a inquérito criminal ou administrativo, execução civil, processo falimentar e que não tenha títulos protestados no último qüinqüênio, bem como os locais de residências no mesmo período.

A Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (art. 5o, inciso XIII). Trata-se de reserva legal qualificada, conforme já decidiu o C. STF no RE 511961:

JORNALISMO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR, REGISTRADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE JORNALISTA. LIBERDADES DE PROFISSÃO, DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE 1988 (ART. 5o, IX E XIII, E ART. 220, CAPUT E § 1o). NÃO RECEPÇÃO DO ART. 4o, INCISO V, DO DECRETO-LEI N° 972, DE 1969. 1. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ART. 102, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO. REQUISITOS PROCESSUAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE.

[...]

4. ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (ART. 5o, INCISO XIII, DA CONSTITUIÇÃO). IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONFORMAÇÕES LEGAIS CONSTITUCIONALMENTE PERMITIDAS. RESERVA LEGAL QUALIFICADA. PROPORCIONALIDADE. A Constituição de 1988, ao assegurar a liberdade profissional (art. 5o, XIII), segue um modelo de reserva legal qualificada presente nas Constituições anteriores, as quais prescreviam à lei a definição das "condições de capacidade" como condicionantes para o exercício profissional. No âmbito do modelo de reserva legal qualificada presente na formulação do art. 5o, XIII, da Constituição de 1988, paira uma imanente questão constitucional quanto à razoabilidade e proporcionalidade das leis restritivas, especificamente, das leis que disciplinam as qualificações profissionais como condicionantes do livre exercício das profissões. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Representação n.° 930, Redator p/ o acórdão Ministro Rodrigues Alckmin, DJ, 2-9-1977. A reserva legal estabelecida pelo art. 5o, XIII, não confere ao legislador o poder de restringir o exercício da liberdade profissional a ponto de atingir o seu próprio núcleo essencial. (...) RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.STF. RE 511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-04 PP-00692 RTJ VOL-00213-01 PP-00605.

A Resolução em comento acrescenta requisito que a lei não exige. Não há previsão legal que impeça a inscrição em virtude de ação penal ou civil.

O requisito viola, ainda, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88), conforme já decidiu o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO QUADRO DA OAB. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ.

1. Discute-se nos autos o indeferimento da inscrição no quadro de advogados da OAB/PE de candidato que está respondendo a processos criminais.

2. Hipótese em que o TRF da 5a Região analisou a questão sob enfoque constitucional e infraconstitucional, segundo o qual fere o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal) o indeferimento da inscrição de candidato que está respondendo a processos criminais, já que o art. 8o, inciso VI, § 4o, do Estatuto da OAB exige a condenação por crime infamante, ou seja, exige a presença de decisão transitada em julgado.

3. Fundamento constitucional não atacado pela via do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 126/STJ.

Agravo regimental improvido."

STJ, AgRg no REsp 1.288.479/PE, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, j. 07/02/2012, DJe 13/02/2012

Este E. TRF-3a também tem decidido pela ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO PROFISSIONAL. CRECI/SP. EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS. RESOLUÇÃO COFECI No 327/1992. DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno contra r. decisão monocrática

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Questiona-se: a legalidade da exigência de ausência de antecedentes criminais como requisito para inscrição profissional no CRECI/SP, com base em norma infralegal (Resolução COFECI no 327/92), à luz do direito fundamental ao livre exercício profissional; danos morais; e multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Resolução COFECI no 327/1992, ao condicionar a inscrição à inexistência de processo criminal, extrapola os limites legais fixados pela Lei no 6.530/78, que exige apenas o título de Técnico em Transações Imobiliárias para o exercício da profissão. A exigência viola frontalmente o art. 5o, XIII, da Constituição Federal, que assegura o livre exercício de qualquer ofício, e afronta a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF).

4. Mantida a condenação em dano moral pela indevida negativa de registro profissional, restando demonstrados: a conduta administrativa ilícita, o prejuízo à trajetória profissional e o nexo causal. Proporcionalidade do valor arbitrado.

5. Indevida, contudo, a aplicação de multa por litigância de má-fé, diante da ausência de demonstração inequívoca de dolo ou má-fé processual por parte da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo interno do CRECI/SP improvido.

Tese: A exigência de ausência de antecedentes criminais como condição para inscrição no CRECI/SP, com base na Resolução COFECI no 327/1992, é ilegal e inconstitucional, por afrontar os arts. 5o, XIII e LVII, da Constituição Federal, e art. 2o da Lei no 6.530/78.

Dispositivos legais citados: Art. 5o, XIII e LVII, da CF/88; art. 2o da Lei no 6.530/78; art. 8o, §1o, "e", da Resolução COFECI no 327/92.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AR 5005182-85.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5000956-96.2021.4.03.6135, Rel. Des. Fed. MARISA FERREIRA DOS SANTOS; TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5030551-51.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. MARCELO MESQUITA SARAIVA; TRF-3, 4a Turma, ApelRemNec 5014841-88.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5003440-83.2021.4.03.6103, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 0006511-60.2016.4.03.6102, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO; STJ, 2a Turma, AgInt no AREsp 970.069/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0012579-08.2011.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 02/09/2025, DJEN DATA: 11/09/2025)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS DA 2a REGIÃO. INSCRIÇÃO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. NORMA CONTIDA EM RESOLUÇÃO (N.o 327/92). ILEGALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.

- No caso concreto, o impetrante objetiva obtenção de ordem judicial que obrigue o impetrado a expedir registro definitivo em favor do impetrante junto aos quadros profissionais da autarquia representada pelo impetrado. Sustenta o impetrante que o seu procedimento de registro junto ao CRECI foi sobrestado, em razão de constar, em seu nome, antecedente criminal transitado em julgado (tráfico ilícito de entorpecentes - cumprimento de pena no regime aberto).

- O art. 5o, caput, da Constituição Federal, dispõe sobre os direitos e garantias fundamentais da República Federativa do Brasil, e em seu inciso XIII, disciplina a liberdade para exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas na lei.

- O art. 2o, da Lei no 6.530/78, que regula a profissão de corretor de imóveis, determina que "o exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de título de Técnico em Transações Imobiliárias".

- A Resolução COFECI no 327/92, a respeito do requerimento de inscrição no CRECI, dispôs sobre a necessidade de apresentação de antecedentes criminais.

- Todavia, o CRECI não pode restringir, com base em fundamento infralegal, direito assegurado pela Constituição Federal.

- Nos termos da jurisprudência já consolidada desta Corte, a qual me curvo, com a ressalva do meu entendimento pessoal, a recusa em realizar o registro do impetrante junto ao CRECI ofende o princípio da razoabilidade. Precedentes.

- Apelação e remessa oficial improvidas.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002536-37.2024.4.03.6110, Rel. Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 09/09/2025, Intimação via sistema DATA: 10/09/2025)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. CORRETOR DE IMÓVEIS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. RESOLUÇÃO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo - CRECI/SP, que indeferiu pedido de inscrição profissional sob o fundamento da existência de condenação criminal por lesão corporal e ameaça, praticadas no âmbito de violência doméstica, em decisão ainda sem trânsito em julgado. O impetrante, detentor de título de Técnico em Transações Imobiliárias, pleiteia o reconhecimento do direito à inscrição profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a recusa do CRECI/SP ao pedido de inscrição do impetrante como corretor de imóveis, com fundamento em condenação criminal ainda não transitada em julgado, à luz do princípio da presunção de inocência e da legalidade no exercício profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5o, inciso XIII, da Constituição da República assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações legais, sendo vedada a restrição por ato infralegal.

4. A Lei n. 6.530/1978, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis, exige como requisito legal apenas a posse de título de Técnico em Transações Imobiliárias, não havendo previsão legal de impedimento em razão de antecedentes criminais.

5. A Resolução COFECI n. 327/1992, ao impor como condição à inscrição a inexistência de antecedentes criminais, extrapola o poder regulamentar, criando restrição não prevista em lei e, por isso, incompatível com o artigo 5o, inciso XIII, da CR.

6. O princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CR/1988) impede que se considerem efeitos jurídicos de uma condenação penal antes do seu trânsito em julgado, o que torna ilegítimo o indeferimento da inscrição profissional com base em sentença ainda não definitiva.

7. É de ser reconhecida a ilegalidade da recusa de inscrição profissional por existência de condenação penal sem trânsito em julgado, especialmente quando fundada em ato normativo infralegal. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária e apelação desprovidas.

Tese de julgamento:

1. A inscrição profissional em conselho de classe não pode ser indeferida com base em condenação penal sem trânsito em julgado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

2. A Resolução COFECI n. 327/1992 não pode restringir direito fundamental ao livre exercício profissional quando extrapola os limites da Lei n. 6.530/1978.

3. A imposição de restrições ao exercício de profissão regulamentada somente pode ser feita por lei formal, sob pena de afronta ao artigo 5o, inciso XIII, da Constituição da República.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988, arts. 5o, incisos XIII e LVII, e 22, inciso XVI; Lei n. 6.530/1978, arts. 2o e 3o; Resolução COFECI n. 327/1992, art. 8o, § 1o, "e".

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, ApelRemNec 5012830-52.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. André Nabarrete Neto, j. 27.11.2024, DJEN 11.12.2024; ApelRemNec 5019574-97.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 25.10.2024, DJEN 05.11.2024; ApelRemNec 5001044-11.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Y. M. Yoshida, j. 18.12.2023, DJEN 09.01.2024; ApelRemNec 5014841-88.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 27.06.2023, DJEN 03.07.2023.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5033048-04.2022.4.03.6100, Rel. Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 09/09/2025, Intimação via sistema DATA: 10/09/2025)

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS - CRECI. INSCRIÇÃO. AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. RESOLUÇÃO No 327/92 COFECI. ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da decisão que determinou o sobrestamento do processo de inscrição do impetrante até o cumprimento integral da pena na esfera criminal.

- O Conselho Federal dos Corretores de Imóveis possui legitimidade para dispor as exigências a serem observadas para a inscrição de seus filiados, cabendo a ele decidir sobre pedidos de inscrição.

- O pedido de inscrição da parte autora foi indeferido em razão da parte autora estar cumprindo pena de 4 anos em regime aberto por crime de roubo, iniciada em 2020.

- Não existe previsão legal que obste a inscrição profissional do corretor de imóveis pela existência de ação penal em trâmite ou de condenação criminal anterior, tenho que a Resolução do COFECI revela-se abusiva e ilegal.

- A exigência contida no art. 8°, §1°, alínea "e", da Resolução n° 327/92, do COFECI, afigura-se em desarmonia com o artigo 5o, XIII, da Constituição Federal, uma vez que o exercício profissional é um direito fundamental

- A parte autora demonstrou que possui Diploma Profissional de Técnico em Transações Imobiliárias, requisito essencial necessário à inscrição, nos termos do art. 8o, §1o, da Resolução COFECI 327/92 acima descrito, afigura-se ilegal a exigência constante do item "e" do referido artigo.

- A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total.

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5030896-17.2021.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 24/03/2025)

Ementa:PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CRECI. INSCRIÇÃO. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE CORRETOR DE IMÓVEIS. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. RESOLUÇÃO COFECI 327/92. ILEGALIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação e remessa oficial em face de sentença que determinou a inscrição do impetrante nos quadros do Conselho Regional de Corretores de Imóveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade da inscrição do apelado no Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, uma vez que ele é possui condenação criminal não transitada em julgado, porém o indeferimento ocorreu com fundamento na Resolução COFECI no 327/92, norma infralegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso em apreço, o impetrante teve seu pedido de registro no Conselho suspenso em razão de ter sido condenado em processo criminal registrado em 2015 e que não tem previsão de julgamento final.

4. O artigo 5.o, XIII, da Constituição Federal, assegura que "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer".

5. Nesse sentido, o art. 2.o da Lei 6.530/78, que regula a profissão de Corretor de Imóveis, determina que "o exercício da profissão de Corretor de Imóveis será permitido ao possuidor de título de Técnico em Transações Imobiliárias". O art. 4.o, da mesma Lei, dispõe que "a inscrição do Corretor de Imóveis e da pessoa jurídica será objeto de Resolução do Conselho Federal de Corretores de Imóveis".

6. O CRECI/SP, todavia, não pode impor restrição ao livre exercício profissional, direito assegurado pela Constituição Federal, com base em regramento infralegal (Resolução COFECI 327/92). Com efeito, inexiste previsão legal expressa que obste a inscrição profissional na hipótese dos autos, ou seja, que determine o impedimento do exercício da atividade de corretor de imóveis pela existência de ação penal em trâmite ou de condenação criminal anterior.

7. A restrição imposta única e exclusivamente com fundamento em Resolução do COFECI revela-se abusiva e ilegal, pois o ato normativo extrapola os limites estabelecidos em lei.

IV. DISPOSTIVO

8. Apelação e remessa oficial não providas.

Dispositivos relevantes citados:

Artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal.

Artigo 8o da Resolução COFECI 372/92

Artigos 2o e 4o da Lei no 6.530/78

Jurisprudência relevante citada:

TRF 3a Região, 6a Turma, ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 5011884-56.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 15/04/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 24/04/2019.

TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2088936 - 0021873-79.2014.4.03.6100, Rel. JUÍZA CONVOCADA GISELLE FRANÇA, julgado em 15/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/03/2017.

TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2097558 - 0009073-24.2011.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 15/12/2016, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/01/2017

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000398-53.2023.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 25/02/2025, Intimação via sistema DATA: 26/02/2025)

Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos da fundamentação.

Em conclusão, a matéria em síntese mereceu nova apreciação deste MM. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no artigo 371 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever. O poder no que concerne à liberdade de que dispõe para valorar a prova e o dever de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu conhecimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Quanto à hipótese contida no § 3o do artigo 1.021 do CPC de 2015, entendo que a vedação só se justifica na hipótese de o agravo interno interposto não se limitar à mera reiteração das razões de apelação, o que não é o caso do presente agravo, como se observa do relatório.

Conclui-se, das linhas antes destacadas, que a decisão monocrática observou os limites objetivamente definidos no referido dispositivo processual.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. CORRETOR DE IMÓVEIS. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. RESOLUÇÃO COFECI No 327/1992. RESTRIÇÃO POR NORMA INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 2a Região contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo entendimento pela ilegalidade da exigência prevista no art. 8o, § 1o, alínea “e”, da Resolução COFECI no 327/1992, como requisito para inscrição profissional.

A agravante sustenta que a decisão monocrática foi proferida fora das hipóteses legais e que a exigência estaria dentro das atribuições fiscalizatórias do conselho profissional.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão monocrática foi proferida dentro das hipóteses autorizadas pelo art. 932 do CPC; e (ii) saber se é legal a exigência de declaração de inexistência de antecedentes criminais como requisito para inscrição no conselho profissional de corretor de imóveis, com fundamento em resolução do COFECI.III. RAZÕES DE DECIDIR

Apesar de as alíneas do art. 932, CPC elencarem as hipóteses em que o Julgador pode decidir monocraticamente, o entendimento doutrinário é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo.

A Constituição Federal assegura o livre exercício profissional, atendidas as qualificações estabelecidas em lei, configurando hipótese de reserva legal qualificada.

A Lei no 6.530/1978 estabelece como requisito para o exercício da profissão de corretor de imóveis a posse de título de Técnico em Transações Imobiliárias, não prevendo restrição relacionada à existência de antecedentes criminais ou ações judiciais.

A Resolução COFECI no 327/1992, ao exigir declaração de inexistência de antecedentes criminais e ações judiciais, extrapola o poder regulamentar e cria restrição não prevista em lei, violando o art. 5o, XIII, da Constituição Federal.

A exigência também afronta o princípio da presunção de inocência, pois impede o exercício profissional com base em processos sem trânsito em julgado.

A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal reconhece a ilegalidade da exigência prevista em norma infralegal que restrinja o exercício profissional sem previsão legal.

Mantém-se, portanto, a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O relator pode decidir monocraticamente recurso que contrarie jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC. 2. A imposição de requisito para inscrição em conselho profissional somente pode ser estabelecida por lei formal. 3. É ilegal a exigência de ausência de antecedentes criminais para inscrição no CRECI com fundamento na Resolução COFECI no 327/1992. 4. A restrição ao exercício profissional com base em processos criminais sem trânsito em julgado viola o princípio da presunção de inocência.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XIII e LVII; CPC, art. 932; Lei no 6.530/1978, arts. 2o e 4o; Resolução COFECI no 327/1992, art. 8o, § 1o, “e”.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 511961; STJ, AgRg no REsp 1.288.479/PE; TRF 3a Região, ApCiv 0012579-08.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 02/09/2025; TRF 3a Região, ApelRemNec 5002536-37.2024.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 09/09/2025; TRF 3a Região, ApelRemNec 5033048-04.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Leila Paiva Morrison, j. 09/09/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5030896-17.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 10/03/2025; TRF 3a Região, ApelRemNec 5000398-53.2023.4.03.6136, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 25/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão